Tribunal: STF
Processo: RE 394655
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INTERPOSIÇÃO MEDIANTE FAX. ORIGINAL
 APRESENTADO EM OUTRO TRIBUNAL. RECEBIMENTO NESTA CORTE APÓS O
DECURSO DO PRAZO LEGAL.
Não merecem prosperar os presentes embargos
 declaratórios, porquanto intempestivos. É que, embora a petição
recursal tenha sido transmitida, via fax, no prazo legal, o original
 foi apresentado a tribunal incompetente para seu julgamento,
chegando a esta Corte somente depois de decorrido o prazo
legal.
Embargos de Declaração não conhecidos.